Tribunal: TJDFT
Processo: 0704718-26.2025.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ART. 170 DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA ELETRÔNICA. LEI No 14.063/2020. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, reconheceu vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinou a conversão do negócio jurídico em contrato de empréstimo consignado comum, com limitação de juros, abatimento das parcelas já pagas e afastamento da repetição de indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ao converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, apesar do reconhecimento da contratação e do repasse de valores; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à validade da contratação eletrônica e da forma de assinatura utilizada; e (iii) determinar se o julgado foi omisso quanto à necessidade de compensação ou devolução dos valores creditados e pagos pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão da valoração das provas.
4. A contradição relevante para fins de embargos é apenas a incongruência interna entre fundamentação e dispositivo, não se caracterizando por divergência com a lei, com as provas dos autos ou com a interpretação da parte.
5. O acórdão embargado reconhece vício de consentimento quanto à modalidade contratual de cartão de crédito consignado com RMC, mas também a efetiva transferência de numerário à consumidora, aplicando corretamente o art. 170 do Código Civil para converter o negócio jurídico em empréstimo consignado, aproveitando suas partes válidas.
6. A conversão do negócio jurídico não configura imposição de obrigação impossível nem desvirtua a natureza dos contratos, consistindo em redução do negócio jurídico com expurgo do vício identificado.
7. O voto enfrenta expressamente a alegação de uso do cartão de crédito consignado, concluindo que não houve utilização típica mediante compras em fatura, mas apenas saque e transferência bancária, circunstância que fundamenta a conversão do contrato, e não sua inexistência.
8. A pretensão do embargante de rediscutir documentos, faturas, extratos e saques caracteriza tentativa de revaloração da prova, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
9. O acórdão examina de forma expressa a validade da contratação eletrônica, concluindo que a autenticação por “selfie” não se equipara às assinaturas eletrônicas simples, avançada ou qualificada previstas na Lei no 14.063/2020, sendo insuficiente para demonstrar consentimento esclarecido.
10. A discordância do embargante quanto às conclusões adotadas não configura omissão, mas mero inconformismo com a fundamentação adotada pelo colegiado.
11. A questão da compensação dos valores foi expressamente resolvida no acórdão, que determinou o abatimento das parcelas já pagas, atualizadas, e declarou prejudicado o pedido de repetição de indébito.
12. Inexistem omissão ou contradição sanáveis, revelando-se os embargos como instrumento de indevida tentativa de revisão do mérito do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis para rediscussão do mérito.
2. É legítima a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado quando reconhecido vício de consentimento quanto à modalidade contratual, nos termos do art. 170 do Código Civil.
3. A autenticação eletrônica por “selfie” não se equipara às assinaturas eletrônicas previstas na Lei no 14.063/2020 para fins de comprovação de consentimento contratual válido.
4. A determinação de abatimento das parcelas já pagas afasta a alegação de omissão quanto à compensação de valores e prejudica o pedido de repetição de indébito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 170; Lei no 14.063/2020, art. 4o.